Tribunal: TJSP
Processo: 2348364-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de Saude. Cumprimento de sentença. Impugnação. Rejeição. Decisão agravada. Correção. Execução que está restrita nos limites do título executivo. Ampliação do espectro de referido título descabida. Ausência de excesso de execução. Agravo não provido.